Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709290-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLUCE NEIDE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marluce Neide de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0700899-62.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por MARLUCE NEIDE DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. A autora narra que é pensionista do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF) e que “(...)foi diagnosticado portador de doença grave de angiomiolipoma e Esteatose Hepática de Grau Acentuado, doença que afeta o fígado, conforme relatório médico acostado e colacionado (...)”(id. n.o 114577720, p. 4); e sustenta que “Tal patologia está enquadrada no determinado no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 (...)”(id. n.o 114577720, p. 4). Na conclusão da exposição das circunstâncias fáticas do caso sob julgamento, assevera que “(...)trata-se de Autora portadora de angiomiolipoma e Esteatose Hepática de Grau Acentuado, fazendo jus à concessão da restituição do IRPF do ano de 2017 até a presente data dos descontos realizados nos seus proventos de PENSÃO. Tal fato está suficientemente comprovado pelos laudos apresentados. Caso seja entendido necessário requer a realização de perícia médica especializada para comprovar a moléstia que se abate sobre a Autora.”(id. n.o 114577720, p. 6). Na causa de pedir próxima, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre o valor da pensão por morte da qual figura como beneficiária, porquanto a sua situação clínica se enquadra no conceito de “hepatopatia grave”, previsto no referido preceito normativo legal. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...)para conceder a isenção no imposto renda, determinando que a União deixe de descontar o imposto dos rendimentos da Autora;”(id. n.o 114577720, p. 8, Seção VII, letra “b”). No mérito, pleiteia(i)a confirmação da medida antecipatória;(II)“A restituição dos impostos pagos pelo requerente dos últimos 5 (cinco) anos, respeitado o prazo prescricional.”(id. n.o 114577720, p. 8, Seção VII, letra “d”); e(III)a concessão do benefício legal da gratuidade judiciária. Documentos acompanham a inicial. O Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 114638355, por meio do qual intimou a autora para anexar aos autos informações acerca do estado de hipossuficiência econômica por ela alegado na exordial. A requerente se manifestou por meio da petição de id. n.o 117244369. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia jurídica do caso sob apreciação diz respeito à (im)possibilidade de a autora usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre o seu benefício de pensão por morte, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV –os proventos de aposentadoria ou reformamotivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...).(Negritei) É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). A requerente logrou juntar aos autos diversos documentos subscritos por profissionais da medicina. Neles, é possível encontrar a expressão “esteatose hepática” (id. n.o 114577729). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT tem jurisprudência no sentido de que à vista do disposto no art. 111, II, do Código Tributário Nacional (“Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção;”), o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, não pode ser interpretado extensivamente, mas sim de forma filológica. Essa linha de compreensão fica evidenciada em precedente judicial no qual a Eg. Corte de Justiça Distrital concluiu que aposentado/pensionista do RPPS/DF acometido de transtorno bipolar não faz jus à isenção do IRPF e da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria do funcionário público inativo, porquanto essa situação de fato não se harmoniza com a expressão “alienação mental” (também presente na redação do inc. XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/1988). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO COMPROVADA. 1. A doença que acomete o autor, transtorno bipolar, não está prevista no rol taxativo do art. 6o da Lei 7.713/88, que elenca as moléstias passíveis de gerar a isenção do imposto de renda, o qual não comporta interpretação extensiva (CTN 111, II). 2. O laudo médico oficial concluiu que a doença do autor não pode ser considerada alienação mental (que é uma das hipóteses legais de isenção do imposto de renda), e não consta dos autos nenhum laudo médico, ainda que particular, que ateste a alienação mental, sendo inviável, portanto, a concessão do benefício. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor. (TJDFT, 2a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20070110909540, Acórdão n.o 581247, rel. Des. Sérgio Rocha, j. 18/04/2012). Tendo em vista que avexata quaestio do caso paradigma guarda estreitíssima semelhança com a causa de pedir exposta na inicial, é possível concluir que a razão de decidir que orientou o TJDFT naquele caso é aplicável ao presente feito (ao menos de maneira efêmera e provisória). A respeito dessa temática, vale trazer a colação interessante lição dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. A ratio decidendi constitui uma generalização das razões adotadas como passos necessários e suficientes para decidir um caso ou as questões de um caso pelo juiz. Em uma linguagem própria à tradição romano-canônica, poderíamos dizer que a ratio decidendi deve ser formulada por abstrações realizadas a partir da justificação da decisão judicial. É preciso perceber, contudo, que ratio decidendi não é sinônimo de fundamentação – nem, tampouco, de raciocínio judiciário. A fundamentação – e o raciocínio judiciário que nela tem lugar – diz com o caso particular. A ratio decidendi refere-se à unidade do direito. Nada obstante, tanto a ratio como a fundamentação são formadas com material recolhido na justificação. E justamente por essa razão a ratio toma em consideração as questões relevantes constantes dos casos. A ratio é uma razão necessária e suficiente para resolver uma questão relevante constante do caso. A ratio decidendi envolve a análise da dimensão fático-jurídica das questões que devem ser resolvidas pelo juiz [1] Como é cediço, o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”(art. 926,caput). Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Por outro lado, DEFIRO o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. CITE-SE as partes requeridas para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Em suas razões recursais, narra a Agravante que é portadora de patologia definida como hepatopatia grave, e pretende nos autos de origem o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda. Argumenta que os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para comprovar que a Agravante é portadora da referida doença e o seu debilitado estado de saúde. Afirma que faz jus à isenção pretendida, pois não tem condições físicas de trabalhar e depende de terceiros para suas atividades diárias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda sobre os seus proventos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 34829213). Na petição Id. 37180339, o único advogado que patrocinava a causa comunicou a renúncia ao mandato. Realizada tentativa de intimação pessoal da Agravante para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, o mandado foi devolvido sem cumprimento, tendo os Correios informado que a parte é desconhecida no endereço (Id. 37950574) Sem preparo por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que, na espécie, tendo o único advogado que subscreve o presente Agravo de Instrumento comunicado a renúncia ao mandato Id. 1145777211, foi determinada a intimação pessoal da Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 37328194). Conforme certificado nos autos (Id. 37950574), a intimação da Agravante restou frustrada e o mandado foi devolvido sem cumprimento, em razão de ser desconhecida no endereço da intimação. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação foi realizada no endereço indicado pela ora Agravante na petição inicial dos autos de origem (Id. 114577720), e não consta comunicação de mudança de endereço, razão pela qual deve ser considerada regularmente cumprida a intimação da Agravante para regularizar sua representação processual. Por sua vez, a omissão da Agravante em promover a regularização da sua representação processual, ante a renúncia ao mandato comunicada pelo único advogado subscritor do presente recurso, enseja o não conhecimento do recurso interposto, conforme prescreve o artigo 76, § 2o, I, do CPC. Com efeito, assim estabelece o artigo 76, § 2o, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente” Ante o exposto, nos termos do artigo 76, § 2o, I, c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a irregularidade da representação processual da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora